Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-09443
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-07-13
Data de publicação: 2010-07-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/9443
Acusados: Delta Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico-Financeira Ltda.
Leonardo de Souza Aranha
Ementa: Não observância aos limites de concentração da carteira do fundo por emissor e por modalidade do ativo –
Não observância dos deveres de conduta pelo gestor do Vertical Hedge – Fundo de Investimento Multimercado, Delta
Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico-Financeira Ltda., e seu diretor-responsável pela administração de
carteira, Leonardo de Souza Aranha. Multas e Suspensão do registro de administrador de carteira.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, incisos II e V, da Lei no
6.385/76, decidiu:
a. por infração ao artigo 65-a, inciso I, da Instrução CVM no 409/04, aplicar à Delta Hedge
Empreendimentos e Consultoria Econômico-financeira Ltda. pena de suspensão do registro para o
exercício da atividade de prestação de serviços de administração de carteiras pelo prazo de 2 (dois)
anos;
b. por infração aos artigos 86, inciso IV, e 87, inciso I, "h", da Instrução CVM no 409/04, aplicar à Delta
Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico-financeira Ltda. pena de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais);
c. por infração ao artigo 65-a, inciso I, da Instrução CVM no 409/04, aplicar ao acusado Leonardo de Souza
Aranha a pena de suspensão do registro para o exercício da atividade de prestação de serviços de
administração de carteiras pelo prazo de 2 (dois) anos; e
d. por infração aos artigos 86, inciso IV, e 87, inciso I, "h", da Instrução CVM no 409/04, aplicar ao acusado
Leonardo de Souza Aranha a pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Proferiu defesa oral o advogado Antonio Cabral Filho, representante dos acusados Delta Hedge Empreendimentos e
Consultoria Econômico-financeira Ltda. e Leonardo de Souza Aranha.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Otavio Yazbek e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Alexsandro Broedel Lopes.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2009/9443
Interessados: Delta Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico Financeira Ltda.
Leonardo de Souza Aranha
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
1/5

Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais –
SIN, em 29/10/09, em face de Delta Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico Financeira Ltda. ("DELTA
HEDGE") e seu diretor responsável pela administração de carteira à época dos fatos, Leonardo de Souza Aranha, por
infringência aos artigos 65-A, inciso I1, inserido pela Instrução CVM no 450/07, 86, inciso IV 2, e 87, inciso I, "h"3,
ambos com a redação dada pela Instrução CVM no 450/07 e todas da Instrução CVM n° 409/04.
Nos termos dos incisos XI 4 e XIII5 do art. 117 da mesma Instrução CVM n° 409/04, a não observância aos limites de
concentração da carteira do fundo por emissor e por modalidade de ativo, bem como a não observância dos deveres
de conduta pelo gestor do fundo, são consideradas infrações graves, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no
6.385/76.
Os acusados solicitaram a celebração de termo de compromisso sendo a mesma rejeitada na reunião do Colegiado
de 24/05/10, ocasião em que fui sorteado relator do processo. Observe-se que o administrador do fundo, PROSPER
S/A CVC, celebrou termo de compromisso, aprovado na RC de 28/07/09, e não integra o presente processo.
Fatos
Verificando o Demonstrativo de Composição e Diversificação da Carteira ("CDA") do Vertical Hedge - Fundo de
Investimento Multimercado ("Fundo" ou "Vertical Hedge") de 31/10/08 (fls. 57/58), a Gerência de Acompanhamento de
Fundos - GIF constatou que o investimento do Fundo em Cédula de Crédito Bancário ("CCB") encontrava-se acima do
limite regulamentar de 20% do patrimônio líquido do Fundo, sendo que o investimento na CCB de emissão de
Quimera Comércio de Importação e Exportação Ltda. ("QUIMERA") encontrava-se acima do limite regulamentar de
5% do patrimônio líquido do fundo.
O Vertical Hedge é um fundo Multimercado, destinado ao público em geral, conforme art. 2° do seu regulamento (fls.
12), e possuía 16 cotistas em 31/10/08 e patrimônio líquido de R$2.161.285,81 (fls. 80) e até 02/03/09 a carteira
esteve sob a gestão da DELTA HEDGE sendo diretor responsável, nos termos da Instrução CVM no 306/99, Leonardo
de Souza Aranha (fls. 77/79).
A CCB de emissão da QUIMERA não constava do CDA relativo à posição de 30/09/08 (fls.55/56) e tinha valor de R$
822.317,39 com vencimento em 05/01/09.
A GFI, em 26/11/08, solicitou informações ao administrador do fundo (fls.60) que esclareceu (fls. 61), em 28/11/08,
que o desenquadramento da carteira do fundo teria sido detectado em 09/10/08, um dia após a aquisição da CCB, e
que passou a exigir do gestor o reenquadramento da carteira e, ainda, que as condições de liquidez do mercado não
possibilitavam a correção da adequação da carteira do fundo aos limites estabelecidos.
Em 28/11/08, o administrador encaminhou à CVM comunicado de desenquadramento da carteira (fls. 62/63) com a
informação de que o reenquadramento da carteira se daria o mais breve possível.
Em 30/11/08, a participação do CCB da Quimera representava 44,59% do patrimônio líquido do fundo (fls.64) em
função de resgates ocorridos.
A GIF, em 04/12/08, determinou (fls. 67) que o administrador convocasse assembléia geral de cotistas. O
administrador informou (fls.68/74), em 10/12/08, que convocou assembléia e que a carteira do fundo estava
enquadrada aos limites regulamentares, anexando demonstrativo relativo à posição da carteira do fundo em 08/12/08.
Demandado pela Gerência de Apuração de Irregularidades – GIA em 16/09/09 (fls.134), o administrador do Fundo
informou que, em 08/12/08, o Banco do grupo adquiriu a CCB da QUIMERA por meio de transação realizada na
CETIP.
A DELTA HEDGE e seu diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários foram instados, em
11/03/09, a prestar esclarecimentos (fls.81/82 e 83/84) e o fizeram em 31/03/09 (fls. 85/86) no sentido de que a
instituição não foi a responsável pela decisão de investimento na referida CCB, não existindo qualquer registro
referente à ordem de compra, e que procurou regularizar a carteira do Fundo.
Ademais, que "não há qualquer vínculo contratual, operacional e/ou societário com a sociedade Quimera Comércio e
Importação e Exportação Ltda., emissora da CCB, ainda que o endereço comercial de ambas seja o mesmo. O único
vínculo existente encontra-se no parentesco entre os sócios das duas sociedades".
Apresentam, ainda, cópia da 7a alteração contratual da Delta Hedge, datada de 19/11/08 (fls. 87), comprovando que
Leonardo de Souza Aranha e Leonardo Barreira Chaves são os únicos sócios da gestora, bem como contrato social
da QUIMERA (fls. 91/96).
2/5

A acusação aponta que a empresa QUIMERA, emissora da CCB em questão, se localiza no mesmo endereço da
Delta Hedge e que até 12/03/08 seus únicos sócios eram Leonardo de Souza Aranha e Leonardo Barreira Chaves,
únicos sócios da Delta Hedge. Nessa data, os sócios passaram a ser Marcus Eduardo de Souza Aranha, irmão de
Leonardo de Souza Aranha (fls. 136/137) e Helena Maria Barreira Chaves, mãe de Leonardo Barreira Chaves (fls.
138/139).
O administrador, questionado pela GIA (fls.97/98), em 03/04/09, informou às fls. 99/100, em 20/04/09, que a decisão
de investimento na CCB da QUIMERA foi tomada exclusivamente pela Delta Hedge, anexando transcrição de ordem
de compra (fls. 102) de 08/10/08.
Além disso, o administrador encaminhou cópia de mensagem eletrônica enviada em 03/11/08 (fls. 108/111) para
Leonardo de Souza Aranha, Leonardo Barreira Chaves e Eduardo Aranha e seu anexo relatório de carteira diária do
Vertical Hedge apontando o desenquadramento do Fundo.
A SIN concluiu que a Delta Hedge, na qualidade de gestora, ao adquirir o CCB da QUIMERA, causou o
desenquadramento da carteira do Fundo, durante sessenta dias, até 08/12/08, e que sua atuação e de seu diretor
responsável pela administração de carteiras na aquisição de CCB da Quimera, a qual possui vínculos com a gestora e
seus sócios, aumentou o grau de concentração e exposição a risco do Fundo.
Defesas
Devidamente intimados (fls. 160 e 161), os acusados apresentaram tempestiva defesa conjunta, às fls. 167/174,
trazendo as seguintes razões:
que a existência do "Contrato de Gestão de Carteira de Fundos de Investimento" prevendo que a gestão do
fundo seria realizada pela DELTA HEDGE não significa que todas as ordens e decisões fossem por ela
tomadas;
que, na prática diária, a administradora, PROSPER, tomava decisões de investimento, como foi o caso da CCB
em questão;
que a suposta mensagem trocada nada prova, além de ter sido trazida pelo administrador;
que a PROSPER informou do desenquadramento apenas em 03/12/08 e que o reenquadramento ocorreu já
em 08/12/08; e, por fim,
que devem ser considerados o pequeno porte dos acusados, a não ocorrência de punição anterior, a
inocorrência de prejuízo a investidores e a diligência dos acusados em providenciar o reenquadramento do
fundo.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
-----------------------
"Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com
lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária
com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua
administração ou gestão;"
2 "Art. 86. O fundo observará os seguintes limites de concentração por emissor, sem prejuízo das normas aplicáveis à sua classe (art. 92):
...
IV – até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado que não
seja companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;"
3 "Art. 87. Cumulativamente aos limites por emissor, o fundo observará os seguintes limites de concentração por modalidades de ativo financeiro, sem prejuízo das normas
3/5

aplicáveis à sua classe (art. 92).
I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo, para o conjunto dos seguintes ativos:
...
h) outros ativos financeiros não previstos no inciso II deste artigo, desde que permitidos pelo § 1o do art. 2o desta Instrução."
4 "XI – não observância aos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo, previstos no regulamento e nesta Instrução;"
5 "XIII – não observância, pelo administrador ou pelo gestor do fundo, dos deveres de conduta de que trata o art. 65-A."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2009/9443
Interessados: Delta Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico Financeira Ltda.
Leonardo de Souza Aranha
Relator: Diretor Eli Loria
VOTO
Como relatado, a acusação envolve a não observância aos limites de concentração da carteira do fundo por emissor e
por modalidade de ativo, bem como a não observância dos deveres de conduta pelo gestor do Vertical Hedge - Fundo
de Investimento Multimercado, Delta Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico Financeira Ltda., e seu
diretor responsável pela administração de carteira, Leonardo de Souza Aranha.
Os fatos restaram incontroversos. Em 08/10/08 o Fundo adquiriu Cédula de Crédito Bancário ("CCB") de emissão de
Quimera Comércio de Importação e Exportação Ltda. ("QUIMERA") no valor de R$ 822.317,39, o que já era superior
ao limite regulamentar de 20% do patrimônio líquido do Fundo, que em 31/10/08 representava R$2.161.285,81, sendo
que o investimento na CCB encontrava-se acima do limite regulamentar de 5% do patrimônio líquido do fundo.
Dessa forma, em 08/10/08, ao adquirir a CCB de emissão da QUIMERA para a carteira do VERTICAL HEDGE, a
DELTA HEDGE, gestora, provocou o desenquadramento do Fundo. Ademais, em 30/11/08, em função de resgates, a
participação do CCB da QUIMERA representava 44,59% do patrimônio líquido do Fundo.
Note-se que a gestora teve conhecimento do desenquadramento pelo menos em 03/11/08 e a carteira foi
reenquadrada somente em 08/12/08 e, assim mesmo, em função de aquisição da CCB pelo Banco Prosper do grupo
do administrador, Prosper S/A CVC, por meio de transação realizada na CETIP.
Como agravante, verifica-se que a empresa QUIMERA, emissora da CCB, se localizava no mesmo endereço da
gestora e que os sócios da gestora eram, até 12/03/08, sócios da QUIMERA, ocasião em que foram substituídos pelo
irmão de Leonardo de Souza Aranha e pela mãe de Leonardo Barreira Chaves.
A alegação de que a DELTA HEDGE não seria a responsável pelas decisões de investimento não pode ser aceita
uma vez que as cláusulas primeira e terceira do "Contrato de Gestão de Carteira de Fundos de Investimento" (fls.
127/133) celebrado entre a administradora e DELTA HEDGE atribuem a esta a gestão do Fundo, compreendendo a
realização de operações envolvendo os ativos constantes na carteira, como de seleção, avaliação, aquisição,
alienação, subscrição, conversão e permuta.
Noto que a troca de mensagens instantâneas, acostada às fls. 102, entre uma funcionária da administradora e um dos
sócios da DELTA HEDGE, determinando a aquisição da CCB para a carteira do Fundo, afasta a alegação da defesa
de que não existe comprovação de que a gestora teria ordenado a compra da CCB. A CCB da Quimera foi emitida em
07/10/08 (cópia do título às fls. 119/124) e em 08/10/08 a mesma foi adquirida pelo Fundo, conforme tela da CETIP
(fls. 104).
A DELTA HEDGE e seu diretor responsável pela administração de carteiras ao adquirirem a CCB da QUIMERA,
empresa com vínculos com seus sócios, acarretaram o aumento do grau de concentração e de exposição a risco do
Fundo, em desacordo com as normas estabelecidas na Instrução CVM n° 409.
No caso, ficaram configurados dois ilícitos. O desenquadramento do fundo e a quebra da confiança dos cotistas para
beneficiar a Quimera, na compra sem qualquer cuidado de CCBs emitidos por essa sociedade relacionada.
No presente caso, ainda que o limite de concentração por ativo e por emissor tivesse sido respeitado, a infração ao
dever de fidúcia restaria configurada, uma vez comprovado que a compra se deu sem qualquer diligência de maneira
a beneficiar a sociedade ligada.
4/5

Diante do exposto e considerando, por um lado, que as infrações são consideradas graves e o fato da emissora da
CCB ter vínculos com a gestora e seus sócios e, por outro, a primariedade dos acusados e a inexistência de prejuízos,
ainda que decorrente da atuação da administradora, Voto, com fundamento no art. 11, incisos II e V, da Lei no
6.385/76, pela aplicação das seguintes penalidades:
a) Delta Hedge Empreendimentos e Consultoria Econômico Financeira Ltda. pena de suspensão do registro para o
exercício da atividade de prestação de serviços de administração de carteiras pelo prazo de 2 (dois) anos por infração
ao artigo 65-A, inciso I, e multa pecuniária no valor de R$100.000,00 por infração aos artigos 86, inciso IV, e 87, inciso
I, "h", todos da Instrução CVM n° 409/04.
b) Leonardo de Souza Aranha pena de suspensão do registro para o exercício da atividade de prestação de serviços
de administração de carteiras pelo prazo de 2 (dois) anos por infração ao artigo 65-A, inciso I, e multa pecuniária no
valor de R$100.000,00 por infração aos artigos 86, inciso IV, e 87, inciso I, "h", todos da Instrução CVM n° 409/04.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/9443 realizada no dia 13 de julho de 2010.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2009/9443 realizada no dia 13 de julho de 2010.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/9443 realizada no dia 13 de julho de 2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados Delta Hedge Empreendimentos e Consultoria
Econômico-financeira Ltda. e Leonardo de Souza Aranha as penalidades propostas pelo relator em seu voto e encerro
a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
5/5